Tribunal: TJMT
Processo: 1011506-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011506-41.2021.8.11.0000
Recorrentes: Multiplus Indústria e Comércio de PVC Ltda., Moasul Comércio de Madeiras e Transportes Ltda. – EPP e Compensados Jaciara Ltda. EPP
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Multiplus Indústria e Comércio de PVC Ltda., Moasul Comércio de Madeiras e Transportes Ltda. – EPP e Compensados Jaciara Ltda. EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109428996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – CONHECIMENTO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PREDECESSORES, INCLUSIVE DA JUNTADA DO PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA REAVALIAÇÃO DOS BENS GARANTIDORES – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELA CORTE AD QUEM – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS QUE NÃO TORNA O CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM CONCURSAL – DIREITO PROTETIVO DO MAQUINÁRIO QUE MANTÉM A NATUREZA DO CRÉDITO COMO FIDUCIÁRIO NO FEITO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
Se a parte comparece aos autos para contraminutar o parecer ministerial, oportunidade em que toma, inequivocamente, ciência de todo o teor processual predecessor, inclusive do parecer do Administrador Judicial, quando, então, poderia ter procedido com a sua defesa, não há falar cerceamento de defesa que produza nulidade da decisão agravada.
Deixando de ser arguida a tese relativa à necessidade de prévia reavaliação dos bens garantidores para a apuração real do crédito devido, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento desta parte do recurso.
O reconhecimento da essencialidade sobre os maquinários não possui o condão de transmutar a natureza do crédito que ele garante em relação ao feito recuperacional, ou seja, a declaração de essencialidade não tem o poder de tornar o crédito extraconcursal em concursal.
Segundo o Juízo 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo), ‘as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais’.” (N.U 1011506-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 119628472.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Multiplus Indústria e Comércio de PVC Ltda., Moasul Comércio de Madeiras e Transportes Ltda. – EPP e Compensados Jaciara Ltda. EPP, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos Impugnação ao Crédito n. 0001579- 14.2016.8.11.0010, movida em face de Banco do Brasil S. A., acolheu parcialmente as pretensões, excluindo o crédito em favor do banco agravado dos autos recuperacionais das agravantes e reconhecendo a essencialidade dos bens com garantia fiduciária.
As recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 7o, 9o, e 10o e 269 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento de defesa, porquanto “não houve a intimação das Recuperandas, ora Recorrentes, para manifestarem sobre o parecer do Administrador Judicial, pois estas apenas foram intimadas para manifestarem a respeito do parecer do Ministério Público: ‘a própria Agravante reconhece em sua peça de introito que teria sido intimada a se manifestar acerca do parecer do Ministério Público’.”.
Arguem contrariedade aos artigos 494 do CPC, e 41, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, pois o órgão julgador, “ignorando o pedido de cassação da Decisão agravada exatamente por não ter enfrentado a matéria relativa à necessária avaliação dos bens garantidores, mesmo após provocado via embargos de declaração, entendeu que haveria supressão de instância a impedir a análise do pleito”.
Apontam contrariedade aos artigos 47 e 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, “em virtude da essencialidade dos bens garantidores para o soerguimento das Recuperandas, já reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de restar frustrado o êxito do processo recuperacional”.
Recurso tempestivo (id 122799462) e preparado (id 122754997).
Contrarrazões no id 124120052.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, as recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os seguintes argumentos:
a) cerceamento de defesa, pois os recorrentes não foram intimadas para manifestarem acerca do parecer do Administrador Judicial, que fundamentou a Decisão agravada, requerendo fosse reconhecida a sua nulidade (ofensa aos artigos 7o, 9o, e 10o e 269 do CPC);
b) existência de pedido de cassação da decisão agravada, exatamente por não ter enfrentado a matéria relativa à necessária avaliação dos bens garantidores (ofensa aos artigos 494 do CPC, e 41, § 2o, da Lei n. 11.101/2005); e
c) essencialidade dos bens garantidores para o soerguimento das recuperandas, já reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, e o consequente risco de frustrar o êxito do processo recuperacional.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A priori, as agravantes alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não teriam recebido a oportunidade de manifestar acerca da decisão proferida pelo Administrador Judicial, que embasou a r. decisão agravada nos autos da Impugnação de Crédito em testilha.
Ocorre que a própria Agravante reconhece em sua peça de introito que teria sido intimada a se manifestar acerca do parecer do Ministério Público, conforme transcrito nas f. 16 do id. 92630465.
(...)
Como se vê, tal alegação não serve para macular o contraditório ou para configurar cerceamento de defesa, especialmente porque adiante, a ora agravante comparece aos autos para contraminutar o parecer ministerial, oportunidade em que tomou, inequivocamente, ciência de todo o teor processual predecessor, inclusive do parecer do Administrador Judicial, quando poderia ter procedido com a sua defesa
Assim, não há falar em nulidade da decisão agravada, porquanto inexistente qualquer cerceamento de defesa ou prolação de decisão surpresa
(...)
Finalmente, o pleito subsidiário para a mantença dos créditos na relação de credores no feito recuperacional, “ante a clara essencialidade dos bens apresentados em garantia” (f. 20 do id. 92630465), verifico que a própria decisão agravada reconheceu ‘a essencialidade dos maquinários alienados fiduciariamente no contrato de cédula de crédito bancário n. 4001337-5’ (f. 05 do id. 92630468).
Assim, fica evidente que o intento das agravantes é que a referida essencialidade estribe na manutenção dos valores referentes à CCB no 4001337-5 no feito recuperacional.
Em outras palavras, a declaração de essencialidade dos bens não tem o poder de tornar o crédito extraconcursal em concursal.
Assim, embora tenha havido o reconhecimento da essencialidade de bens pelo d. Juízo a quo, o único efeito produzido por tal reconhecimento é protetivo, resguardando tais maquinários do credor de exercer qualquer direito garantidor que possua”. (id 109428996 - Pág. 4/7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
As recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 7o, 9o, e 10o e 269 do CPC, amparada na assertiva de que “não houve a intimação das Recuperandas, ora Recorrentes, para manifestarem sobre o parecer do Administrador Judicial, pois estas apenas foram intimadas para manifestarem a respeito do parecer do Ministério Público: ‘a própria Agravante reconhece em sua peça de introito que teria sido intimada a se manifestar acerca do parecer do Ministério Público’.”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “tal alegação não serve para macular o contraditório ou para configurar cerceamento de defesa, especialmente porque adiante, a ora agravante comparece aos autos para contraminutar o parecer ministerial, oportunidade em que tomou, inequivocamente, ciência de todo o teor processual predecessor, inclusive do parecer do Administrador Judicial, quando poderia ter procedido com a sua defesa”. (id 109428996 - Pág. 6/7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ciência inequívoca das recorrentes quanto ao parecer do administrador judicial, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“Veja-se que o Tribunal de origem se manifestou expressamente acerca da questão, não havendo se falar em omissão quanto ao ponto. No mais, elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao fato de que, na hipótese, haveria cerceamento de defesa, uma vez que a petição de fls. 274/275 não constituiu ciência inequívoca dos atos processuais praticados anteriormente, nem supriu a ausência de intimação, como pretendido pelo exequente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 7/STJ”. (STJ AREsp 2044085, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 07/03/2022). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 494 do CPC, e 41, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, cuja controvérsia se refere à suposta existência de pedido expresso de prévia avaliação dos bens garantidores, não havendo falar, assim, em inovação recursal, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Não se constata a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador.
2. Alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à ocorrência de inovação recursal e à ausência de cerceamento de defesa demandaria nova incursão nas provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.
4. A Corte local, interpretando as cláusulas do contrato e com amparado nas provas dos autos, reconheceu a culpa da ora agravante pela rescisão contratual. Logo, a alteração do ficou decidido encontra óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1736843/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, as recorrentes alegam que “o Acórdão não pode pôr em risco o êxito do processo de soerguimento empresarial estribando-se apenas na literalidade dos artigos 49, §3o, e 6o, 4o, ambos da Lei 11.101/2005, olvidando, por outro lado, da necessária análise dos artigos 47 e 49, caput, da Lei 11.101/2005, instituindo circunstância hábil a inviabilizar a continuidade das atividades das Recorrentes”.
Afirmam que a exclusão do crédito configura um desvirtuamento do espírito condutor da própria Lei 11.101/05, “em virtude da essencialidade dos bens garantidores para o soerguimento das Recuperandas, já reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de restar frustrado o êxito do processo recuperacional”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que o “(...) reconhecimento da essencialidade sobre os maquinários não possui o condão de transmutar a natureza do crédito que ele garante em relação ao feito recuperacional. Em outras palavras, a declaração de essencialidade dos bens não tem o poder de tornar o crédito extraconcursal em concursal. Assim, embora tenha havido o reconhecimento da essencialidade de bens pelo d. Juízo a quo, o único efeito produzido por tal reconhecimento é protetivo, resguardando tais maquinários do credor de exercer qualquer direito garantidor que possua”. (id 109428996 - Pág. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, porém a propriedade permanece com o credor fiduciário, não se sujeitando, portanto, à recuperação judicial, conforme se extrai do trecho do voto abaixo transcrito:
“Com efeito, o recurso especial merece acolhimento. Isso, porque, consoante entendimento deste Sodalício, os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Essa conclusão, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período”. (AgInt no AREsp 1700939/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 47 e 49, caput, da Lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça